Tribunal: TJDFT
Processo: 0008692-11.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Insuficiência de provas.
1 - Nos crimes contra o patrimônio deve-se prestigiar a palavra das vítimas, desde que em harmonia com as demais provas.
2 – O reconhecimento dos réus, por fotografia, em contexto duvidoso – entre fotografias de criminosos que atuam na região onde os fatos se deram e após uma das vítimas levantar suspeita de que os autores eram sobrinhos de parente seu, por já terem tido envolvimento com subtração de veículo, confirmado por apenas uma das vítimas em juízo, a mesma que levantou a suspeita para as outras vítimas -, e não corroborado por outras provas, não é suficiente para condenação.
3 - Apelações providas.